Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE OU AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO NÃO DEMONSTRADAS. CONVERSA VIA WHATSAPP. REQUISITOS DO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE DA TRANSAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Singela declaração de desinteresse da parte em se manifestar no momento em que a parte toma conhecimento da sentença não constitui motivo suficiente para alijar a possibilidade recursal que dali deflui. Preclusão lógica não operada.

2. A colação de documentos novos junto com a apelação, não se tratando das exceções legais previstas no art. 435 do CPC, afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância.

3. Conquanto a transferência de propriedade de bem móvel se perfectibilize com a tradição (art. 1.297 do Código Civil), a viabilidade da condenação da parte demandada ao pagamento pecuniário em decorrência de negócio jurídico levado à apreciação do Poder Judiciário perpassa, necessariamente, pela análise da validade da avença, a teor do que dispõe o art. 104 do Código Civil.

4. In casu, o autor apelante: a) confessa que não era proprietário do veículo; b) não identifica a verdadeira proprietária; e c) não apresenta quaisquer documentos aptos para legitimá-lo a realizar a venda do automóvel de propriedade alheia. Dentro de tal perspectiva, não há como se reconhecer a validade do negócio jurídico, ante a impossibilidade da transação recair sobre tal objeto (art. 104, II, CC), a atrair a incidência do art. 1.268, §2o, do Código Civil. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.